Tribunal: TJSP
Processo: 1050157-39.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa ou contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Embargos rejeitados.